Tribunal: TJSP
Processo: 2126180-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126180-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
SILVIO LUIZ CAMPOS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126180-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26.833 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2126180-32.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: SILVIO LUIZ CAMPOS DA SILVA
EXECUÇÃO PENAL. Prisão domiciliar. Concessão. Impossibilidade. As
diretrizes constantes na Recomendação no 62/2020 devem ser cotejadas
com as peculiaridades do caso concreto. Não há elementos nos autos que
atestem agravamento de suas condições de saúde do paciente

ou
ausência de equipamentos para tratamento na unidade prisional. Precedente
do STF. Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de SILVIO LUIZ CAMPOS DA SILVA sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente.
Segundo consta da impetração, o paciente cumpre pena de 34 anos, 10
meses e 26 dias, em regime fechado.
Requereu perante o MM. Juízo a quo a benesse da prisão domiciliar por
força da pandemia do vírus COVID-19, porém, teve indeferido o seu pleito.
Insurge-se contra essa decisão.
Sustenta a n. impetrante, em síntese, a necessidade da prisão domiciliar
ou a progressão antecipada do paciente em decorrência do risco de contágio do vírus
COVID-19, ou, ainda, devido ao fato do mesmo ser do grupo de risco (diabetes
mellitus e hipertensão).
Afirma que a decisão combatida atenta, sem dúvidas, contra o estado de
calamidade pública que se instalou no Brasil.
Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no.
62/2020 conclamando os juízos a reavaliarem a situação prisional da massa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126180-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
carcerária justamente em razão de tais condições.
Argumenta, por fim, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDP's ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da colocação do
Paciente em regime domiciliar.
Diante disso, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura a
favor do paciente transferindo sua prisão em regime fechado para a prisão domiciliar.
No mérito, pleiteia a convalidação do pedido liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 100/106).
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que no dia 26 de maio de
2020 restou indeferido pedido de prisão domiciliar, após análise de relatório médico
e boletim informativo.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
É certo que com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19), uma série de medidas têm sido adotadas pelo Poder Público com vistas à
proteção da população.
Nesta senda, no dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de
Justiça publicou a Recomendação no 62 que traça algumas diretrizes aos Tribunais e
aos magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus
COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Não obstante, o surto pandêmico e a atual condição dos presídios
estaduais, por si só, não são suficientes à concessão da liberdade ou da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126180-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
domiciliar. Imprescindível o cotejamento das condições de saúde específicas do
reeducando e dos equipamentos disponíveis para tratamento na unidade prisional
para avaliação da pertinência da concessão da benesse.
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em medida
cautelar prolatada no dia 18 de março de 2020, no bojo da ADPF no 347/DF.
No caso em testilha, apesar de o paciente sofrer de diabetes mellitus e
hipertensão arterial, o paciente está recebendo o devido atendimento por
profissionais especializados, conforme informativo de saúde datado de 05 de maio de
2020 (fls. 52). Não há indicação de agravamento de seu quadro de saúde e, tampouco,
restou demonstrada a insuficiência de tratamento ou de equipamentos no
estabelecimento prisional.
Destarte, ao menos por ora, não há riscos concretos ou elementos que
embasem a concessão da benesse almejada.
Por todo o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator